Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-08.2024.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000636-08.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[R. M. L. - CPF: 098.545.461-01 (APELANTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), KARINE DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 070.543.346-39 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARINE DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 070.543.346-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO – ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 12 DA RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ante a prévia comunicação da cia aérea quanto a alteração do voo originalmente contratado, não há configuração de dano passível de indenização
(TJMT - 1002236-30.2022.8.11.0041, Relator: Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara De Direito Privado. Data da sessão: Cuiabá-MT, 13/12/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por R.M.L. devidamente representado por sua genitora KARINE DE OLIVEIRA MARTINS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1000636-08.2024.8.11.0007, movida em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, afirma que
“a Apelada não forneceu qualquer assistência material, tampouco apresentou justificativa idônea para o cancelamento do voo. As telas sistêmicas juntadas aos autos são unilaterais e frágeis, carecendo de qualquer valor probatório concreto quanto à efetiva comunicação e ciência prévia do Apelante.”.

Sustenta que as telas sistêmicas unilaterais apresentadas pela apelada em sua defesa não constituem meio de prova idôneo ou eficaz, conforme entendimento reiterado da jurisprudência pátria, inclusive do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de suas Turmas Recursais.

Igualmente, argumenta que
“não há qualquer prova documental que demonstre o envio e, principalmente, o recebimento da suposta comunicação. A Apelada limitou-se a apresentar telas sistêmicas genéricas e despersonalizadas, que, conforme demonstrado no tópico anterior, não constituem meio de prova idôneo, pois não comprovam a ciência inequívoca do consumidor.”.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para julgar procedente a ação e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas, no id. 284646910, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, opinou pelo desprovimento do apelo (id. 288220868).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

De início, destaco que a responsabilidade da empresa aérea por atraso ou cancelamento de voo é objetiva e independe da comprovação de dolo ou culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Na hipótese, restou incontroverso que a parte autora possuía passagens aéreas da empresa requerida com destino a Ubertlândia/MG para Alta Floresta/MT na data de 13/10/2023 às 05h45, de maneira que se questiona a remarcação do voo de volta que teria ocasionado um atraso de cerca de 120 horas.

Sobre o tema a Resolução de n. 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado, oferecendo-lhe outras possibilidades, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas”
.

Com efeito, não há dúvidas de que a companhia de aviação respeitou a normativa da resolução da agência reguladora, tendo informado acerca da alteração do voo com antecedência satisfatória, cerca de três meses de antecedência, tendo o próprio recorrente aceitado a reacomodação.

Portanto, a situação vivenciada e narrada em sede de inicial não se afigura apta a ensejar o alegado dano moral indenizável.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Câmara:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO – ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 12, RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ante a prévia comunicação da cia aérea quanto à alteração do voo originalmente contratado, não há configuração de dano passível de indenização”
(TJMT - 1002236-30.2022.8.11.0041, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Data da sessão: Cuiabá-MT, 13/12/2023)

Aliás, bem consignou o órgão ministerial:

“Nesse ponto, a empresa apelada comprovou ter comunicado previamente aos passageiros sobre a alteração do voo originalmente contratado, conforme documentação constante nos autos.

O aviso foi realizado com antecedência superior a 72 horas, atendendo integralmente ao disposto no art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC, que regulamenta os direitos e deveres dos passageiros em casos de alterações programadas. Tal conduta demonstra o cumprimento do dever de informação, o que afasta a caracterização de falha na prestação do serviço e, por consequência, a responsabilidade civil por eventual dano moral alegado.

(...)

Em face do exposto, resta evidente que, tendo o cancelamento do voo sido comunicado com a devida antecedência, não há que se falar em ocorrência de dano moral passível de indenização.

Isso porque, ao ser devidamente informada sobre a alteração e tendo optado pela reacomodação em outro voo, ao invés do reembolso integral das passagens, a parte autora não experimentou qualquer dano que justifique a reparação pecuniária pretendida.

Importa destacar que a própria parte apelante optou pela reacomodação em voo com embarque previsto para quatro dias após a data inicialmente contratada, conforme consta nos documentos acostados aos autos. Tal escolha decorreu da recusa em aceitar as alternativas previamente oferecidas pela companhia aérea, que incluíam voos em datas mais próximas, mas que exigiriam conexões ou deslocamentos adicionais.

Assim, a decisão pela reacomodação posterior não pode ser imputada exclusivamente à apelada, sendo fruto de uma escolha consciente da representante legal do menor, o que corrobora a inexistência de conduta ilícita por parte da empresa aérea.

Dessa forma, a escolha do passageiro, em plena liberdade e conhecimento das alternativas, pela continuidade da viagem, desautoriza a alegação de prejuízos morais, que não restaram caracterizados.”
(id. 288220868).

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025